Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-60.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705747-60.2020.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: REYANIN SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 45703004, BANCO ITAUCARD S.A., ora recorrente, postula a desistência da apelação de ID 45703001. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido. As providências eventualmente tomadas pelo Juízo de origem quanto ao registro no RENAJUD deverão ser objeto de análise na Instância singular. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC/2015, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador